Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707334-11.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23820238, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 40809882 – p. 15/23) conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial O STF, por sua vez (ID 40809883), através de decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014